Tribunal: TJMT
Processo: 1027103-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027103-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva, ajuizada para ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamentos eletrônicos supostamente ocasionados por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação do nexo causal entre falha na prestação do serviço da concessionária e os danos reclamados; e (ii) se laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar tal nexo.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de indenização securitária gera sub-rogação apenas em direitos materiais, não se estendendo às prerrogativas processuais previstas no CDC, conforme fixado no Tema 1282 do STJ.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º), mas depende de comprovação inequívoca do nexo causal, cuja ausência afasta o dever de indenizar.

5. Laudos técnicos produzidos unilateralmente não são suficientes, por si só, para comprovar a origem elétrica do dano, sobretudo quando inexistem registros de perturbação na rede (Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 611, § 3º, III).

6. A concessionária comprovou a inexistência de anomalias na rede no período alegado, afastando a responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Laudo técnico unilateral não comprova, de forma suficiente, o nexo causal entre dano em equipamento elétrico e falha na prestação de serviços pela concessionária. 2. A ausência de registro de perturbação na rede elétrica afasta o dever de indenizar em ação regressiva movida por seguradora sub-rogada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 611, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 188/STF; STJ, Tema 1282; TJMT, Ap 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT, Ap 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
YELUM SEGUROS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº.1027103-19.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) o TJMG fixou tese em IRDR no sentido de que a reparação do equipamento danificado não isenta a concessionária do dever de ressarcir o dano elétrico; (ii) a tese fixada no Tema 1282 do STJ limita-se às prerrogativas processuais, especialmente quanto à competência, não afetando o mérito da sub-rogação; (iii) a sentença deve ser reformada, pois os documentos juntados aos autos comprovam o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço; (iv) é desnecessário o esgotamento da via administrativa; (v) a Resolução 1000/2021 da ANEEL não impede o ressarcimento e não exige inspeção prévia dos equipamentos; (vi) a responsabilidade da concessionária é objetiva; (vii) o laudo técnico apresentado é suficiente para comprovar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica.

Em contrarrazões, a concessionária requereu o desprovimento do recurso, reiterando os argumentos da contestação e sustentando que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

YELUM SEGUROS S.A
ingressou com a Ação Regressiva de Indenização em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando que, por força da apólice nº 147420230021383, indenizou seu segurado Darlan Rosa no valor de R$ 6.548,40 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), em razão de danos causados a equipamentos eletrônicos (vídeo porteiro JFL, bebedouro Electrolux Acqua Fresh e aparelho receiver JBL AVR1010) decorrentes de oscilação na rede elétrica ocorrida em 01/12/2023.

Sustentou que, após o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos do segurado, razão pela qual ajuizou a presente ação regressiva, pleiteando o ressarcimento do valor pago.

A ré, em contestação, arguiu preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. No mérito, alegou que a indenização foi paga por mera liberalidade da seguradora, além de se tratar de riscos excluídos da cobertura securitária. Sustentou ainda a ausência de nexo causal entre os danos e qualquer falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de registro de perturbação na rede elétrica na data do sinistro.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que, conforme entendimento firmado no Tema 1282 do STJ, não se aplica a inversão do ônus da prova com base no CDC, cabendo à seguradora comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso, pois o laudo apresentado seria genérico e não comprovaria o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cumpre destacar que a controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência ou não de comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Inicialmente, urge destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1282, fixou a seguinte tese: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

Conforme se depreende da própria tese e do acórdão que a originou, o STJ estabeleceu que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor, como a prerrogativa de foro e a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no art. 6º, VIII, do CDC.

Portanto, a sentença aplicou corretamente o entendimento do STJ ao afastar a inversão do ônus da prova com base no CDC, cabendo à seguradora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Quanto ao IRDR nº 2497523-41.2021.8.13.0000 julgado pelo TJMG, embora tenha fixado teses favoráveis à pretensão da apelante, não possui efeito vinculante para este Tribunal de Justiça, servindo apenas como precedente persuasivo. Ademais, as teses fixadas no referido IRDR não afastam a necessidade de comprovação do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No caso em análise, a apelante apresentou como prova do nexo causal um laudo técnico que indica genericamente que os equipamentos foram danificados por "ondas de surto de tensão, pico de tensão" (id.

Num. 297936353), sem, contudo, demonstrar de forma técnica e conclusiva que tais danos decorreram efetivamente de falha na prestação do serviço pela concessionária.

O laudo apresentado não contém elementos técnicos suficientes para comprovar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica externa, não havendo informações sobre medições, registros ou outros elementos que permitam concluir pela responsabilidade da concessionária.

Ademais, não há nos autos comprovação de que tenha havido qualquer perturbação na rede elétrica na data do sinistro. Ao contrário, a concessionária apresentou documentos indicando a inexistência de registros de ocorrências na rede que atende a unidade consumidora do segurado.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, é necessária a comprovação inequívoca do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, não sendo suficiente a apresentação de laudo genérico e unilateral:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS - ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO IMPRESTÁVEL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos." (TJMT - NU 10394026720208110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Serly Marcondes Alves, Julgado em 04/08/2021)”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUBROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DOCUMENTO IMPRESTÁVEL COMO PROVA ÚNICA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, a qual buscava ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamentos elétricos, alegadamente ocasionados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação suficiente do nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos do segurado; e (ii) se o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é suficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se quando verificadas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

4. Conforme o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, o segurador sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos limites do valor efetivamente pago.

5. O parágrafo único do artigo 210 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de nexo causal, o uso incorreto do equipamento ou defeitos gerados na unidade consumidora.

6. Documentos produzidos unilateralmente pela seguradora possuem valor probatório relativo, insuficientes para comprovar, por si só, o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, especialmente quando apresentam apenas presunções sobre a origem das avarias.

7. A ausência de demonstração isenta de dúvidas do nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária e o dano noticiado impede o reconhecimento do direito à reparação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos.

Tese de julgamento: "1. Laudos técnicos unilaterais, sem submissão ao contraditório, não são suficientes para, isoladamente, comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos elétricos e eventual falha na prestação de serviços de energia elétrica. 2. A ausência de nexo causal devidamente comprovado entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado afasta o dever de indenizar em ação regressiva movida por seguradora sub-rogada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 210, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 188/STF; TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025.

(N.U 1000430-11.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025

Ressalte-se que, mesmo com a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC, caberia à apelante apresentar um início de prova consistente do nexo causal, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, conforme estabelece o art. 611, §3º, III, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, fica descaracterizado o nexo de causalidade quando "não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, conforme Módulo 9 do PRODIST".

No caso, a concessionária demonstrou a inexistência de registros de perturbação na rede elétrica na data do sinistro, o que, nos termos da regulamentação da ANEEL, afasta o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade.

Portanto, não havendo comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Quanto à alegação de desnecessidade de esgotamento da via administrativa, assiste razão à apelante, pois o acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, conforme garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No entanto, tal questão não foi determinante para o julgamento de improcedência, que se baseou na ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No tocante a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução nº 414/2010, estabelecendo em seu art. 616, II, que "a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir", exceto nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "c".

No entanto, para que tal dispositivo seja aplicado, é necessário que o laudo técnico seja conclusivo quanto à origem elétrica do dano e que esta origem esteja relacionada a uma falha na prestação do serviço pela concessionária, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Ademais, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de culpa, mas não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto, não havendo comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025